Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705976-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: WELITON GOMES SANTIAGO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Carta Testemunhável interposta por WELITON GOMES SANTIAGO pretendendo a revogação do trânsito em julgado de sentença que condenou o requerente como incurso nas penas do artigo 159, caput, do Código Penal, à reprimenda de 9 anos e 9 meses de reclusão. O artigo 640, do Código de Processo Penal, dispõe que a carta testemunhável será requerida ao escrivão, ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas quarenta e oito horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. No caso dos autos, o requerente não instruiu a carta testemunhável com cópia do recurso cujo conhecimento pretende; sequer indicou o número do processo de referência. Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 2 dias, cumpra os requisitos para o exame da Carta Testemunhável. Atendida a determinação, promova a Secretaria da Turma a alteração no cadastro do processo eletrônico, para que passe a constar o número do processo de referência. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator